Tribunal: CARF
Processo: 10183.900148/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900148/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.132 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à Recorrente direito creditório no montante de
R$ 90.128,94 (noventa mil, cento e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra
acórdão de colegiado de primeira instância.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Pedido de Restituição (“PER”), seguido
de Declaração de Compensação (“DComp”), objetivando ver-lhe reconhecido direito creditório
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008,
indébito levantado no montante de R$ 90.128,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900148/2011-60
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.132 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900148/2011-60

A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, denegando o crédito.
Isso porque o IRPJ devido no ano alcançara R$ 1.341.626,89, conquanto no PER, ao discriminar
a composição do referido saldo negativo, o contribuinte informara apenas o valor equivalente ao
que solicitada a restituição. Por seu turno, o Despacho indica que na correspondente Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica o somatório das parcelas de composição
do crédito atingira R$ 1.431.755,83. De qualquer modo, nem mesmo os R$ 90.128,94 foram
admitidos pela autoridade, pois estariam lastreados em compensações não confirmadas.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual, resumidamente, o
contribuinte alegou que estimativas mensais haviam sido compensadas, no total de
R$ 1.431.755,78, dando azo, então, em cotejo com o imposto devido, ao saldo negativo
postulado.
O julgador de piso, no início do voto condutor, informa a situação em que se
encontravam as referidas compensações de estimativas. Vejamos:

As compensações não homologadas estão controladas nos processos
10183.724649/2011-33,
10183.724706/2011-84
e
10183.909840/2011-53,
que,
atualmente, encontram-se aguardando julgamento de recurso voluntário no Carf.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois,
ao interpretar o disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB n° 2, de 3 de dezembro de 2018,
entendeu que a admissão das estimativas compensadas limitar-se-ia ao valor do IRPJ devido no
período (R$ 1.341.626,89).
Volta-se a Recorrente ao CARF, afirmando que a orientação contida no citado
Parecer caminha em sentido diverso da compreensão do colegiado de piso. Cita precedente deste
Conselho. Requer, em conclusão, o provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em que pese a decisão recorrida haver superado o erro de preenchimento do
citado PER, a turma julgadora compreendeu equivocadamente a orientação emanada da
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.132 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900148/2011-60

Administração Tributária, ou incorreu em lapso manifesto, já que o resultado se contrapõe à
prévia conclusão lançada no voto (grifos nossos):
Assim, em obediência ao mencionado Parecer Normativo, as estimativas compensadas
devem ser confirmadas até o limite de R$ 1.431.755,83.
Considerando-se as informações acima, tem-se que não há saldo negativo a ser
reconhecido:

Seja como for, quer pela correta leitura do Parecer, quer mediante aplicação
inescapável da Súmula CARF n° 177, assiste razão à Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente direito creditório no montante de R$ 90.128,94 (noventa mil, cento e vinte e oito
reais e noventa e quatro centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, homologando as compensações declaradas até o limite
do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 201
DF CARF MF
Original